Tribunal: TJES
Processo: 5017259-13.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017259-13.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO AOCP e outros

APELADO: IZABELA DE CARVALHO SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017259-13.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO AOCP, INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A
APELADO: IZABELA DE CARVALHO SILVA
Advogado do(a) APELADO: THAIS RISSARI DEMARTHA - ES27069-A

VOTO

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Nesse passo, entendo que a embargante pretende, pela via dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável quando do acolhimento dos embargos opostos pela ora embargada, no que diz respeito aos honorários fixados.

Assim constou do voto condutor:

“No juízo de origem inicialmente a fixação se deu por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo sido majorado no acórdão embargado para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Porém, não restou observado que a sentença integrativa alterou os honorários para fixá-los em 10% (dez por cento) sobre valor da causa atualizado.

Portanto, corrigindo o erro material do acórdão, em estrita observância aos parâmetros previstos no art. 85, § 2ª e seus incisos, do CPC, seguindo a decisão proferida anteriormente pelo Juiz de primeiro grau, majoro, em razão da sucumbência recursal, a verba para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado.”

Portanto, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante, o acórdão analisou todos os pontos essenciais para a resolução do litígio e, diante do equívoco na apreciação da sentença recorrida, sanou o erro material quanto aos honorários.

Sobre o que pontua o embargante no tangente a majoração dos honorários, a fixação se deu de forma proporcional e razoável, observando a base cálculo conforme a opção do legislador.

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema nº 1.076 de que deve se aplicar a regra do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, observando-se os percentuais incidentes sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa a depender do caso.

A majoração de 5 (cinco) pontos percentuais em grau recursal se deu em razão do grau de importância da causa para a parte autora e o trabalho desenvolvido por seus causídicos.

Não comporta análise a irresignação da parte sucumbente com a verba honorária que alcançou valor que entende excessivo, em razão de ter como base de cálculo valor da causa que entende equivocado, eis que o c. STJ entende que "a impugnação ao valor da causa deve ser deduzida pelo réu em preliminar de contestação, sob pena de preclusão" (STJ, AR 6.000/CE , Rev. Ministra NANCY ANDRIGHI , CORTE ESPECIAL, DJe de 23/05/2019)

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante de tais razões, conheço, mas
REJEITO
os embargos declaratórios.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 29.04.2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 29.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.